Tribunal: TJSP
Processo: 1018478-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL – NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – TEMA 210 DO STF QUE SE LIMITA AOS CASOS DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INOCORRENTES – AVARIAS REGISTRADAS NO SISTEMA SISCOMEX MANTRA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE MINUCIOSO LAUDO – DIREITO DE REGRESSO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL – NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – TEMA 210 DO STF QUE SE LIMITA AOS CASOS DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INOCORRENTES – AVARIAS REGISTRADAS NO SISTEMA SISCOMEX MANTRA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE MINUCIOSO LAUDO – DIREITO DE REGRESSO – RECURSO DESPROVIDO.